Tribunal: CARF
Processo: 13971.902177/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902177/2013-30
ACÓRDÃO
3202-002.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual
recai o ônus da prova.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902177/2013-30
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 07-46.221, da 5a Turma da DRJ/FNS:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
08173.90621.020513.1.5.17-0001, transmitido em 02/05/2013, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$
678.967,88, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 02/08/2011, convertida na Lei no Processo 13971.902177/2013-30
Acórdão n.o 07-46.221 DRJ/FNS Fls. 2 2 12.546, de 2011, regulamentado pelo
Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 4o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 052523025, fl. 644, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 515.648,72. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
21890.84024.250213.1.3.17-911,
e
não
foi
homologada
a
DCOMP no
29593.69690.150313.1.3.17-4672. O mesmo ato indeferiu o pedido de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
08173.90621.020513.1.5.17-0001.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 646-658, de acordo com o qual, a partir da
análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do
pleito da contribuinte:
C – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito L - Registro de
Exportação não vinculado à Declaração de Exportação Cientificada do DD em
19/06/2013 (fl. 645), a interessada apresentou manifestação de inconformidade
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902177/2013-30
3
instruída com documentos comprobatórios, fls. 02-08, na qual alega, em síntese,
que:
1. No tocante à inconsistência "Nota fiscal emitida fora do trimestrecalendário do
crédito", não há indicação no despacho decisório de qualquer dispositivo de lei
que fundamente o entendimento da fiscalização.
1.2. Aduz que nos termos do Decreto no 7.633, de 2011, o benefício do Reintegra
aplica-se aos produtos manufaturados no país, cujo custo total de insumos
importados não ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido
no anexo do referido decreto, e, além disso, o PERDCOMP foi transmitido após (i)
o encerramento do trimestre-calendário que ocorreu a exportação; e (ii) a
averbação do embarque, não podendo ser negado o direito de usufruir o
benefício fiscal.
2. Com relação à inconsistência “Registro de Exportação não Vinculado à
Declaração de Exportação”, diz que ocorreu com relação a NF 102.859 (doc 03),
porque na referida nota constavam três (03) produtos com idênticos NCM’s,
motivo pelo qual o contribuinte informou no sistema do Reintegra um único
anexo para cada item, quando na verdade é um único anexo para o pedido todo.
Trata-se mero equívoco de informação, que não tem o efeito de negar o benefício
do Reintegra para o evento vinculado a esta nota fiscal.
3. Pugna pela observância e prevalência do princípio da verdade material.
4. Invoca a aplicação do art. 147 do CTN, que prevê que equívocos meramente
formais, facilmente verificáveis pela autoridade administrativa, possam ser
corrigidos ex officio.
5. Cita a vinculação da Administração pública aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade ampla
defesa, Processo 13971.902177/2013-30 Acórdão n.o 07-46.221 DRJ/FNS Fls. 3 3
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, listados no art. 2o
da Lei no 9.784/99, estes vinculados aos arts. 5o, II (legalidade) e 37 da
Constituição Federal.
6. Aduz que merece ser anulado o despacho decisório, na medida em que resta
evidente que nos termos da MP n° 540, de 2011, posteriormente convertida na
Lei n° 12.546, de 14/12/2011, regulamentado pelo Decreto n° 7.633, de
01/12/2011, a contribuinte preenche todos os requisitos para fazer jus ao
REINTEGRA - Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
Empresas Exportadoras.
Requer, ao final:
3.1 Diante de todo o acima exposto, requer-se seja reformado o despacho
decisório aqui atacado, para que seja reconhecida e declarada, em definitivo, a
homologação da declaração de compensação realizada por meio do PER/DCOMP
n° 27513.46466.180712.1.3.17-5893, diante do manifesto direito creditório da
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902177/2013-30
4
empresa, em razão de todo o exposto na presente manifestação de
inconformidade, e tal como manifestamente comprova toda a documentação
carreada aos presentes autos.
3.2. Requer-se, outrossim - caso V. Sas. entendam que a prova documental
produzida por esta contribuinte não seja suficiente à comprovação do seu direito
creditório - seja determinada a realização de diligência, nos termos do que faculta
o art. 16 do Dec. n° 70.235/72, para que seja o crédito informado pelo sujeito
passivo, por meio de PER/DCOMP, devidamente averiguado pelos agentes fiscais
competentes para que reste evidenciado o cumprimento dos requisitos
necessários para aproveitamento do REINTEGRA - Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras.
Em 12 de agosto de 2014, a contribuinte apresentou petição, acompanhada de
documentos (fls. 663/603) na qual informa que, em que pese ter apresentado
manifestações de inconformidade quanto ao indeferimento de parte de seu
crédito nos PERDCOMP apresentados para o 2o, 3o e 4o Trimestre, pretende
regularizar sua situação fiscal. Aponta que, considerando para aferição dos
créditos a data de saída constante da nota fiscal, os valores relativos ao crédito do
REINTEGRA mudam, de forma que a contribuinte teria aproveitado crédito a
maior, considerando os três trimestres em questão, gerando, assim, um passivo
junto ao Fisco que foi devidamente quitado com os benefícios previstos na Lei no
12.996/2014.
Nestes termos, considerando que está impedida de retificar os pedidos de
ressarcimento em relação ao 2o, 3 e 4o trimestre de 2012, pugna que lhe seja
permitido "apresentar retificações ao pedido e ressarcimento (doc 05), e a
alocação do pagamento ao saldo remanescente em favor do fisco com os
benefícios da Lei no 12.996/2014, reconhecendo-se, assim, a quitação integral do
débito objeto do presente processo administrativo".
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2012
a 31/12/2012 ACÓRDÃO SEM EMENTA Acórdão sem ementa, de acordo com a
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente reitera os
mesmos argumentos contidos na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902177/2013-30
5
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
I - INCONSISTÊNCIA "C" - NOTA FISCAL EMITIDA FORA DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO
DO CRÉDITO
O Despacho Decisório informa que foram incluídas “notas fiscais emitidas fora do
trimestre-calendário do crédito”. As notas fiscais em referência estão arroladas na "Relação de
Notas Fiscais, Declaração de Exportação e Registros de Exportação com inconsistências apuradas",
e possuem data de emissão correspondente ao terceiro trimestre de 2012, enquanto que o pleito
de ressarcimento se refere ao quarto trimestre de 2012. Em razão desta irregularidade, foram
glosadas 123 notas fiscais.
No entanto, a recorrente alega que a fiscalização não indicou no despacho decisório
qualquer dispositivo de lei que fundamente a referida inconsistência. Acrescenta que o pleito está
de acordo com a legislação e que o PER/DCOMP foi transmitido após (i) o encerramento do
trimestre-calendário que ocorreu a exportação; e (ii) a averbação do embarque, não podendo ser
negado seu direito de usufruir o benefício fiscal.
Dessa forma, nos termos da legislação de regência, o contribuinte que faz jus ao
crédito do Reintegra deverá apresentar o PER/DCOMP após o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação, estando presente, também, a averbação do embarque.
Além desses requisitos, o contribuinte deverá observar, ao formular o pedido de ressarcimento, a
Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, para incluir, dentre outros, os artigos 29-B e 29-C.
Portanto, consoante análise dos autos, verifica-se que não tem razão a contribuinte
em sua argumentação.
Primeiramente, porque o art. 170 do CTN é expresso ao afirmar que a lei poderá
autorizar a compensação, nas condições e sob as garantias nela estipuladas, exigindo que os
créditos sejam líquidos e certos. Ou seja, o contribuinte, ao apresentar o pedido de ressarcimento
do Reintegra, deverá inserir no mesmo os dados necessários a fim de comprovar seu direito
líquido e certo, observada a legislação de regência. Isso porque, nos pleitos de restituição,
incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Ademais disso, o Despacho Decisório em análise, ainda que eletrônico, é claro ao
informar os motivos pelos quais o pleito de ressarcimento foi deferido parcialmente. Nesse
sentido, a recorrente teve pleno conhecimento dos fundamentos da não homologação da
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902177/2013-30
6
compensação e pode exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa, o que se constata,
facilmente, pelo arrazoado apresentado. Foram respeitados pela autoridade administrativa,
portanto, os princípios da legalidade, da motivação e do devido processo legal.
Assim, considerando que a norma que disciplina a matéria determina que é a data
de emissão da nota fiscal de saída das mercadorias exportadas o dado utilizado para se
estabelecer a qual trimestre-calendário pertencem, para fins de crédito, e que o pedido de
ressarcimento somente pode se referir a um único trimestre-calendário, correta a exclusão das
notas fiscais em discussão, pois não pertencem ao 4o trimestre-calendário de 2012.
Por oportuno, cabe mencionar que em razão do caráter vinculado de sua atividade
(art. 142 do CTN) as autoridades administrativas tributárias estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, nelas incluídas as Instruções Normativas.
Portanto, o pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra somente
poderá ser transmitido depois do encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito
e depois da averbação do embarque. Estabelecem ainda que cada pedido de ressarcimento deverá
se referir a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no
período. E, por fim, determinam que a identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito será realizada em razão da data de saída constante da nota fiscal de venda.
I - INCONSISTÊNCIA L - REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO VINCULADO À
DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO
A reitera que a inconsistência ocorreu com relação a NF 102.859 (doc. 03), porque
na referida nota constavam três (03) produtos com idênticos NCM’s, motivo pelo qual informou
no sistema do Reintegra um único anexo para cada item, quando na verdade é um único anexo
para o pedido todo. Trata-se mero equívoco de informação, que não tem o efeito de negar o
benefício do Reintegra para o evento vinculado a esta nota fiscal.
Nesse sentido, a recorrente pugna pela observância e prevalência do princípio da
verdade material e invoca a aplicação do art. 147 do CTN, que prevê que equívocos meramente
formais, facilmente verificáveis pela autoridade administrativa, possam ser corrigidos ex officio.
No entanto, verifica-se que no PERD/COMP a contribuinte informou na página 574 a
Nota Fiscal no 102.859, emitida em 21/12/2012, com "valor total" e "Valor Base Cálculo Reintegra"
R$ 87.173,55:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902177/2013-30
7

Dessa forma, no processamento do feito, foi indeferido o pedido vinculado ao RE
13/0076382-002 e 003, porquanto não estavam vinculados à DE no 2130092184/6.
No entanto, a reitera que se trata de erro de informação no pedido de
ressarcimento.
Assim, em relação ao pedido de retificação do PERDCOMP, em razão dos alegados
erros, aplica-se o que dispõe Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 201:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Portanto, a instrução supracitada estabelece que o pedido de retificação de
declaração de compensação só pode ser efetuado mediante a apresentação de documento
retificador gerado a partir do Programa Per/Dcomp, e enquanto pendente de decisão
administrativa.
Dessa forma, como a recorrente apresentou a solicitação de retificação em
momento posterior a ciência do despacho decisório que negou o reconhecimento do crédito, o
pedido não pode ser acatado.
No entanto, a recorrente defende que o acordão da DRJ merece ser reformado,
porque resta evidente que, nos termos da MP no 540/2011, posteriormente convertida na Lei no
12.546, de 14/12/2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 01/12/2011, a empresa
preenche todos os requisitos para fazer jus ao REINTEGRA – Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para Empresas Exportadoras.
Ocorre que, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das inconsistências apontadas pela fiscalização, o que de fato não
fez.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902177/2013-30
8
Ao contrário disso, a recorrente limitou-se em reproduzir as alegações apresentadas
na manifestação de inconformidade.
Ademais, em momento processual já avançado, a realização de diligência para o
exame de documentos que deveriam ter sido apresentados durante o procedimento fiscal ou, no
mais tardar, junto à manifestação de inconformidade, mostra-se descabida.
Dessa forma, descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Isso porque procedimento
de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 740
DF CARF MF
Original